Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. RESTRIÇÃO. EXTENSÃO A DESCENDENTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Incabível a tutela de urgência pleiteada, pois ausente a plausibilidade do direito, uma vez que a proteção conferida pelo art. 1.831 do CC se estende apenas ao cônjuge/companheiro, não havendo, assim, fundamento para deferir o pedido de reconhecimento do direito de habitação no imóvel formulado pelo descendente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.